Tribunal: TJSP
Processo: 1010733-86.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPETÊNCIA RECURSAL – VERIFICADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTECEDENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PRETÉRITO QUE FOI DISTRIBUÍDO A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RITJSP) – RECURSO NÃO CONHECIDO COM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPETÊNCIA RECURSAL – VERIFICADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTECEDENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PRETÉRITO QUE FOI DISTRIBUÍDO A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RITJSP) – RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.